Tribunal: TJMT
Processo: 1032742-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032742-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO PANTALEAO DE MORAES - CPF: 803.811.031-53 (AGRAVADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto, visando à reforma de decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A agravante argumenta que o montante fixado é desproporcional e excede o limite estabelecido pela Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o valor dos honorários periciais arbitrados é desproporcional e excede os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) se a decisão que homologou tal valor deve ser reformada para adequá-lo aos parâmetros normativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, no art. 465, § 3º, dispõe que o juiz deve fixar os honorários periciais considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, a complexidade do trabalho, o tempo estimado, os custos e o local do serviço.

4.

A perícia médica objeto dos autos não apresenta alta complexidade, tratando-se de análise relacionada à identificação de invalidez permanente e seu marco inicial, para fins de indenização securitária.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que honorários excessivos para perícias de menor complexidade devem ser reduzidos, para garantir adequação aos critérios legais sem prejuízo da possibilidade de substituição do perito caso o valor fixado não seja aceito pelo profissional.

6.

Diante da desproporcionalidade evidenciada, impõe-se a reforma da decisão recorrida, reduzindo os honorários periciais para R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho, conforme o art. 465, § 3º, do CPC.

2.

É cabível a redução dos honorários periciais quando fixados em patamar exorbitante, especialmente em casos de perícia de menor complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, § 3º; Resolução CNJ n.º 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1023164-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação
d
e Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, de n. 1012541-73.2022.8.11.0041, proposta por
MARCOS ANTONIO PANTALEAO DE MORAES,
homologou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários periciais.

Para tanto, aduz a agravante que o valor dos honorários periciais deve ser reduzido, uma vez que em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Afirma que os honorários periciais foram arbitrados em valor superior ao que determina a Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece um limite de R$ 2.670,00 (dois mil e seiscentos e setenta reais).

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida no presente agravo diz respeito à decisão que manteve os honorários periciais no valor proposto de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
deve ser definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

Ao fixar o valor da verba honorária, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feitas essas considerações, verifica-se que trabalho pericial busca elucidar se a patologia que acometeu o agravo o tornou inválido e o marco inicial da invalidez.

Assim, no presente caso, observa-se que o valor dos honorários apresentado pelo

Expert
não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, o que torna necessária a reforma da decisão de origem, para reduzir o valor dos honorários da perícia médica.

Nesse sentido, não há ressalva na jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. (N.U 1023164-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Assim, considerando o labor a ser desempenhado e os valores envolvidos, os honorários na hipótese dos autos devem ser fixados no patamar de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025